Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-14.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003127-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE - CNPJ: 29.592.347/0001-52 (AGRAVANTE), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MODIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – REAJUSTES NA OBRA – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA CONTROVERTIDA – DECISÃO MANTIDA.

“Não se concede tutela provisória de urgência quando verificada a necessidade de instrução processual, com a possibilidade de a parte ré exercer o seu direito constitucional de ampla defesa e do contraditório, a fim de, ao final, se averiguar se o réu agiu ou não de forma ilegal, enriquecendo-se, indevidamente e, por conseguinte, causando inegável prejuízo à autora.”
(TJMS, RAI 1411371-39.2018.8.12.0000, 4ª CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. VLADIMIR ABREU DA SILVA, Julgado em 5/2/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021